Tribunal: STF
Processo: ARE 1457140
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná decidiu:



    “Trata-se de recursos interpostos pela União e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento Edoxabana (Lixiana) 60 mg para o tratamento de Flutter e Fibrilação atrial (CID I48).



    A decisão recorrida considerou que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o uso da medicação requerida não é apenas indicado, mas no caso do autor, imprescindível para tratamento da enfermidade, uma vez que a parte autora já fez uso da alternativa prevista no SUS (varfarina), todavia não obteve sucesso no controle da enfermidade. 



    Em suas razões, a parte autora afirma que a responsabilidade dos entes federados é solidária devendo, por isso, haver imposição da condenação também ao outro ente federado réu. (...)



    Analiso a preliminar de incompetência da Justiça Federal alegada pela União sob o prisma da sua legitimidade passiva e da responsabilidade solidária dos entes federativos nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos.



    Esta 1ª Turma Recursal já manifestou entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, conforme ementa abaixo: (...).



    A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolida no sentido de que em situações como a presente, deve ser reconhecida a presença da União no feito como obrigatória. (...)



    Quanto à inclusão do Município de Araucária, onde reside a parte autora, no polo passivo da ação, é pacífico o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).



    Assim, como não se faz obrigatória a presença do Município na lide, uma vez que não se trata, nesta hipótese, de formação de litisconsórcio passivo necessário, rejeito a impugnação formulada pela União. (...)



    No mérito, em relação ao direito ao medicamento, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. 



    Transcrevo trecho elucidativo da decisão: (...).



    Assim, as razões trazidas pela União não têm o condão de modificar as conclusões apresentadas pelo juízo de origem. Ainda, a decisão observou os critérios cumulativos definidos pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.657.156 (Tema 106), para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, bem como as orientações já consignadas pelo Supremo Tribunal Federal na STA 175, no RE 657.718 (Tema 500), no RE 566.471 (Tema 6) e no RE 855.179 (Tema 793) (...).



    Portanto, merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles. (...)



    Sem honorários. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA” (fls, 2-12, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 36). 



    4. O agravante sustenta que, “ao contrário do que diz a decisão agravada, o Estado impugnou os fundamentos do acórdão que tratam da obrigatoriedade da entrega de medicamento pelos entes da federação, além de explicar porque a União seria responsável pelo custo do tratamento (Tema 793/STF” e que “há de ser afastado o óbice da Súmula 284 do STF” (fl. 4, e-doc. 38).



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Nos argumentos expostos no agravo não se infirmam os óbices postos na decisão agravada, não tendo o agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora